Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. SUSPENSÃO DE VISITAS. GENITOR. EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROTEÇÃO À CRIANÇA.
I – Os episódios de violência doméstica, alguns presenciados pela criança, demonstram, nesse momento processual, a impossibilidade de convívio seguro e saudável entre genitor e filha, por isso, devem ser suspensas as visitas.
II – Apelação desprovida.